Tribunal: TJES
Processo: 5015559-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015559-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COFFEE COMERCIO DE CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

A multa tributária qualificada em razão de sonegação fiscal deve observar os limites fixados pelo STF no julgamento do Tema 863 da repercussão geral.

Conforme modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, os fatos geradores ocorridos até a publicação da Lei n. 14.689/2023 (20/09/2023), em relação aos quais ainda não tenha havido o pagamento da multa, sujeitam-se ao limite de 100% do valor do tributo.

No caso concreto, os fatos geradores são anteriores à referida lei e a multa ainda não foi adimplida, aplicando-se, assim, o limite de 100% (cem por cento).

Ausente comprovação de reincidência, não há que se falar em aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).

Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5015559-73.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravados:
Gold Coffee Comércio de Café Ltda. e Luiz Ferreira Longo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática de id. 11604033, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Gold Coffee Comércio de Café Ltda - ME, reconheceu o caráter confiscatório das multas constantes nas Certidões de Dívida Ativa n. 05129/2016 e 05130/2016 e determinou a sua redução ao limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Nas razões recursais de id. 12039959, o agravante sustenta em síntese que (a) as multas possuem caráter qualificado, decorrentes de conduta dolosa do contribuinte; (b) a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 863 deve observar a modulação de efeitos fixada na decisão; (c) os fatos geradores ocorreram entre 2009 e 2012, antes da edição da Lei n. 14.689/2023; (d) a exceção de pré-executividade foi oposta apenas após a publicação da referida lei, o que afastaria a limitação; e (e) subsidiariamente, que se aplique o limite de 150% do valor do imposto, conforme autorizado pela tese firmada para casos de reincidência.

Contrarrazões apresentadas no id. 12164863.

Na petição de id. 13229519, o Estado do Espírito Santo arguiu a irregularidade de representação da agravante, cuja regularidade foi esclarecida na petição de id. 13547005.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o agravo de instrumento n. 5015890-55.2024.8.08.0000.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a multa tributária discutida nos autos deve ser limitada ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, nos termos da decisão monocrática recorrida, ou se deve ser afastada tal limitação, à luz da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 da repercussão geral.

Nos termos do art. 932, IV, alínea "b", do CPC, foi negado provimento ao agravo de instrumento porque a decisão impugnada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), segundo o qual, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% do débito tributário, podendo alcançar até 150% apenas nos casos de reincidência definidos no art. 44, § 1º-A, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/2023.

No mesmo julgamento, o Supremo Tribunal Federal promoveu modulação de efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da edição da Lei n. 14.689/2023 (publicada em 20/09/2023), ressalvando-se, contudo, os fatos geradores ocorridos até essa data, em relação aos quais ainda não tenha havido o pagamento da multa abrangida pelo Tema 863:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso concreto, os fatos geradores das multas impugnadas são anteriores à vigência da Lei n. 14.689/2023 (anos de 2009 a 2012) e a multa ainda não foi paga, subsumindo-se, portanto, à ressalva expressa na modulação de efeitos promovida pelo STF.

Assim, mesmo considerando a anterioridade dos fatos geradores, deve ser aplicado o limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto, nos termos da tese fixada no Tema 863 e da modulação expressamente estabelecida pela Suprema Corte.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), não há nos autos comprovação de reincidência do contribuinte, razão pela qual não é cabível a elevação do percentual da multa para além do limite de 100% (cem por cento).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.